Tribunal: STF
Processo: HC 187607
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Tupã/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 14 de junho de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal, considerada a quantidade de substância apreendida – 38 porções de cocaína, pesando 11,08 gramas – e a existência de registros referentes a anteriores práticas de delitos.
    No processo nº 1500148-43.2019.8.26.0592, em 11 de fevereiro de 2020, o Juízo da Comarca de Bastos/SP condenou-o a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa, em virtude do cometimento do mencionado crime. Negou o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos que ensejaram a prisão. Ressaltou a reincidência.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 579.122/SP, inadmitido pelo Presidente.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a custódia, dizendo-os abstratos. Sublinha o excesso de prazo da prisão, afirmando perdurar desde 14 de junho de 2019, sem formação definitiva da culpa. Argui inobservado o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Aponta demora no exame de apelação formalizada pela defesa.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia preventiva. Sucessivamente, a imposição de medidas cautelares. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a interposição de apelação, ainda pendente de análise. Em 20 de março de 2020, o Juízo não acolheu pedido de liberdade provisória.
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. A prisão em flagrante, a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a quantidade de substância encontrada – 38 porções de cocaína, pesando 11,08 gramas –, e a reincidência indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Na sentença, o Juízo assentou persistirem os motivos que levaram à custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentada a decisão atacada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 14 de junho de 2019, ou seja, há 1 ano e 16 dias, sendo a custódia mantida em 20 de março de 2020. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a necessidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
     3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 1500148-43.2019.8.26.0592, do Juízo da Comarca de Bastos/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator